Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718259-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL DE JESUS DE LIRA MACEDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RAFAEL DE JESUS DE LIRA MACEDO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, nos seguintes termos: “Em análise o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O Ministério Público oficiou regularmente. Diante do pacífico entendimento firmado pelo STJ e pelo TJDFT, para quem a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante, este Juízo, visando favorecer a estabilidade e racionalidade do sistema de justiça, mas não sem antes ressalvar seu entendimento, curva-se àquele dominante. Por consequência, e tendo em vista que a reincidência foi reconhecida em parte das condenações, cujas penas foram unificadas, a agravante deve ser considerada para todos os efeitos e em todas as condenações versadas nesta execução penal. Diante de tal condição, a fração para progressão de regime relativo a penas comuns à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, como atualmente consta no RSPE, mostra-se mais benéfica que a de 20% estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei 13.964/2019. A novatio legis, no caso em tela, não é mais benéfica e não pode ser aplicada, portanto, sob pena de ofensa ao art. 5o, XL, da Constituição da República. Ante o exposto, por não se mostrar a Lei 13.964/2019 mais benéfica ao apenado reincidente, INDEFIRO o pedido de sua aplicação retroativa. ” (ID 36020342 P. 89/90) Nas razões recursais (ID 36020341 P. 4/8), o agravante alega, em suma, que não é aceitável, na fase de execução, aplicar os efeitos da reincidência verificada em delitos posteriores aos processos antecedentes, com vistas à alteração do cálculo da progressão, sob pena de se incorrer em violação ao princípio que veda a reformatio in pejus e intolerável revisão criminal ex ofício pro societate. Prequestiona a matéria, especificamente o disposto no artigo 5o, XXXIX e XL, da Constituição da República e artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, com vistas à interposição de eventuais recursos extraordinário ou especial. Pugna, ao final, pela reforma da aludida decisão para que incida retroativamente a Lei 13.964-/2019, com aplicação da porcentagem de 16% (dezesseis por cento) em relação às penas dos crimes relativos aos Processos nos 0026206-49.2014.8.07.0015, 002066-09.2018.8.07.0015, 0036897-88.2015.8.07.0015, 0010480-35.2014.8.07.0015, 0010910-16.2016.8.07.0015, 0043081-94.2014.8.07.0015, 0011804- 89.2016.8.07.0015 e 0002394-07.2016.8.07.0015. Nas contrarrazões (ID 36020342 P. 120), a Promotoria pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No petitório (ID 36102842), por se tratar de repetição do RAG 0718257-94.2022.8.07.0000 no qual já houve manifestação do Ministério Público (Parecer 381/2022), a Procuradoria de Justiça requer que seja negado seguimento ao presente recurso. É o relatório. DECIDO. Com razão a d. Procuradoria de Justiça ao requerer a negativa de seguimento do presente Agravo, porquanto nota-se que o Agravo à Execução possui idênticos objeto e pedido aos contidos no RAG 0718257-94.2022.8.07.0000, no qual já houve manifestação do Ministério Público (Parecer 381/2022). Como é cediço, o Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade, em regra, proíbe a interposição pela mesma parte de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão judicial. Assim sendo, havendo a interposição de mais de um recurso com idêntico teor, se insurgindo contra a mesma decisão, resta impossibilitado o conhecimento do segundo recurso protocolado, por preclusão consumativa, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade. Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. À Secretaria da Turma para que tome as medidas cabíveis. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 09:41:15. ROBSON BARBOSA Desembargador